Tribunal: TJES
Processo: 5000199-21.2023.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000199-21.2023.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOAO ROSA COELHO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela concessionária de energia contra sentença que: (i) declarou a nulidade de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) e a inexigibilidade do débito dele decorrente; (ii) condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00, em razão da suspensão do fornecimento de energia; e (iii) condenou a ré ao pagamento de multa (astreintes) de R$ 10.000,00 pelo descumprimento de decisões liminares de religação.

2. A apelante alega a legalidade do procedimento administrativo (TOI), a ausência de ato ilícito a ensejar danos morais e a ilegalidade ou excesso do valor das astreintes, por suposto cumprimento da obrigação.

3. Em contrarrazões, o apelado suscitou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, que foi rejeitada, por ter o recurso impugnado os fundamentos da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão consistem em saber se: (i) o procedimento administrativo de apuração de irregularidade (TOI) observou o contraditório e a ampla defesa, notadamente quanto à notificação do consumidor para acompanhar a perícia técnica no medidor (art. 591 da Res. ANEEL nº 1.000/2021); (ii) a suspensão do fornecimento de energia, baseada no débito oriundo do TOI nulo, configura ato ilícito passível de indenização por dano moral; (iii) o valor de R$ 5.000,00 é proporcional e razoável para os danos morais; e (iv) são devidas as astreintes de R$ 10.000,00, fixadas em razão do descumprimento reiterado de ordens judiciais de religação.

III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), por ser documento unilateral, só goza de presunção de legitimidade se o procedimento administrativo observar o contraditório e a ampla defesa, nos termos da jurisprudência deste Tribunal e das resoluções da ANEEL. 6. É nulo o procedimento quando a concessionária não comprova a efetiva notificação do consumidor para o acompanhamento da avaliação técnica do medidor, por modalidade que permita a comprovação do recebimento (art. 591, § 3º, Res. ANEEL nº 1.000/2021). 7. A nulidade também se configura pela realização da perícia técnica em data diversa daquela informada na notificação, sem prova de nova comunicação ao consumidor, o que equivale à própria ausência de notificação e vicia o contraditório. Declarada a inexigibilidade do débito. 8. A suspensão do fornecimento de serviço essencial (energia elétrica), motivada por débito inexigível (originado de TOI nulo), constitui ato ilícito e gera o dever de indenizar por danos morais. Precedentes do TJES. 9. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (art. 944, CC), compensando o abalo sofrido pelo consumidor sem configurar enriquecimento ilícito. 10. O cumprimento extemporâneo da ordem judicial de religação, após reiterado descumprimento e majoração da multa, não afasta a incidência das astreintes. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado diante da recalcitrância da apelante em cumprir as decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 11, CPC). 12. Tese de julgamento: "1. É nulo o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) quando o procedimento administrativo não observa o contraditório e a ampla defesa, seja pela ausência de comprovação de recebimento da notificação pelo consumidor (art. 591, § 3º, Res. ANEEL nº 1.000/2021), seja pela realização da perícia técnica em data diversa daquela para a qual o consumidor foi notificado. 2. A suspensão do fornecimento de energia elétrica com base em débito declarado inexigível por vício no TOI configura ato ilícito e enseja indenização por danos morais. 3. O cumprimento tardio de ordem judicial de religação, após recalcitrância da parte, justifica a manutenção da multa (astreintes) fixada."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 932, III; Código Civil, art. 944; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 591. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível n. 011200002068, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, j. 28/06/2022; TJES, Apelação Cível n. 0002293-63.2018.8.08.0017, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, j. 21/06/2023; TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000586-06.2019.8.08.0056, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, j. 19/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra a sentença de id. 16791812, integrada no id. 16791823, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Muniz Freire, que julgou parcialmente procedente a
ação
declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
proposta por JOÃO ROSA COELHO para: i) declarar a nulidade do TOI nº 9310455 e a ilegitimidade da cobrança de R$ 2.322,21 (dois mil trezentos e vinte e dois reais e vinte e um centavos); ii) condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais; iii) condenar a requerida ao pagamento da multa (astreintes) no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão do descumprimento das ordens liminares de religação; iv) condenar a apelante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

No recurso (id. 16791815), a EDP sustentou, em síntese: i) a legalidade do procedimento administrativo (TOI), afirmando que o ato goza de presunção de legitimidade e que o consumidor foi devidamente comunicado sobre a avaliação técnica (id. 23277021); ii) a prevalência das normas da ANEEL e da Lei de Concessões sobre o CDC; iii) a inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, de dano moral, tratando-se de exercício regular de direito (suspensão lícita); iv) subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório, por ser excessivo, v) a ilegalidade das astreintes, uma vez que a obrigação foi cumprida; vi) subsidiariamente, a redução da multa, por desproporcionalidade.

O apelado apresentou contrarrazões no id. 16791825 arguindo, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade, por ser o recurso mera cópia da contestação e, no mérito, pugnando pelo seu desprovimento.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000199-21.2023.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOAO ROSA COELHO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar – Violação ao princípio da dialeticidade

O apelado suscita, em sede de contrarrazões, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal (art. 932, III, CPC). Alega que a apelação é mera reprodução da contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Embora o recurso da apelante contenha extensos trechos idênticos aos da peça de defesa, a apelação não é integralmente uma cópia. No Tópico III.A de seu recurso, a apelante impugna o fundamento central da sentença – a falha na notificação – contrapondo-o com a prova que entende suficiente. Da mesma forma, o aditamento (id. 16791824) ataca diretamente a decisão dos embargos declaratórios.

Assim, tendo havido impugnação, ainda que parcial ou repetitiva, aos fundamentos da decisão recorrida, não há que se falar em ausência de dialeticidade, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

PROCESSO Nº 5000199-21.2023.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOAO ROSA COELHO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Mérito

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a sentença de id. 16791812, integrada no id. 16791823, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Muniz Freire, que julgou parcialmente procedente a
ação
declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
proposta por

JO
Ã
O ROSA COELHO
para: i) declarar a nulidade do TOI nº 9310455 e a ilegitimidade da cobrança de R$ 2.322,21 (dois mil trezentos e vinte e dois reais e vinte e um centavos); ii) condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais; iii) condenar a requerida ao pagamento da multa (astreintes) no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão do descumprimento das ordens liminares de religação; iv) condenar a apelante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

No recurso (id. 16791815), a EDP sustentou, em síntese: i) a legalidade do procedimento administrativo (TOI), afirmando que o ato goza de presunção de legitimidade e que o consumidor foi devidamente comunicado sobre a avaliação técnica (id. 23277021); ii) a prevalência das normas da ANEEL e da Lei de Concessões sobre o CDC; iii) a inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, de dano moral, tratando-se de exercício regular de direito (suspensão lícita); iv) subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório, por ser excessivo, v) a ilegalidade das astreintes, uma vez que a obrigação foi cumprida; vi) subsidiariamente, a redução da multa, por desproporcionalidade.

Pois bem.

Sabe-se que o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, e para que tenha validade e força probatória, deve observar o contraditório e a ampla defesa do consumidor.

Levando isso em consideração, este egrégio Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que, “
Embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado,
mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica
, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário,
não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI)
, conforme estabelece a
Resolução nº 414/2010 da ANEEL
” (TJES, Apelação Cível n. 011200002068, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 28/06/2022, DJES 26/07/2022).

Notemos o teor do art. 591 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, vigente à época dos fatos e citada na própria sentença:

Art. 591.
Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II – informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2º Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 (quinze) dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

Partindo dessa premissa, verifico que, no caso em comento, conforme bem delineado pela sentença de primeiro grau, não foi observado o regular procedimento administrativo, em manifesto desrespeito à Resolução nº 1.000/2021, da ANEEL.

A apelante alega ter notificado o apelado sobre a avaliação técnica, contudo, como bem apontado na Sentença, o documento juntado é unilateral, não contendo a assinatura do consumidor ou um Aviso de Recebimento (AR) que comprove a entrega, sendo certo que, como visto, a supracitada norma exige, em seu art. 591, § 3º, que o envio seja feito “
por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
”, o que não ocorreu.

Ainda que a notificação tivesse sido recebida, ela é nula. Conforme apontado pelo apelado, o documento convidava o consumidor a comparecer ao laboratório em Serra/ES no dia 24/03/2022. Todavia, o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor – RATM (id. 23277023) comprova que a avaliação foi efetivamente realizada em 31/03/2022.

Com efeito, a realização da perícia técnica em data diversa daquela para a qual o consumidor foi notificado, sem prova de renúncia ou nova comunicação, equivale à própria ausência de notificação, configurando vício insanável que macula todo o procedimento e impede o exercício do contraditório.

Diante da patente unilateralidade da conduta da ora apelante, entendo que deve ser mantida a declaração da inexigibilidade do débito. Friso que, em outras oportunidades, já decidi de igual maneira, conforme se extrai do seguinte precedente, de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AFASTADA – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. [...]; 2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor” (STJ, REsp n. 1.629.505/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016); 3.
Embora a concessionária de serviço público possa cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), conforme estabelece a Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Precedentes deste e. TJES;
4. Recurso conhecido e desprovido; 5. [...]. (TJES, Apelação Cível n. 0002293-63.2018.8.08.0017, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, julgado em 21/06/2023)

Acerca do dano moral reconhecido em sentença, Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

Na espécie, em que pese a apelante sustente não haver subsistência a condenação por danos morais, observo que restou comprovada a suspensão do fornecimento de energia do consumidor em 08 de março de 2023, com base em débito originado de TOI lavrado de forma irregular.

Neste particular, este e. TJES tem o entendimento de que
“A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica autoriza a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais”
(TJES. APELAÇÃO CÍVEL 0000586-06.2019.8.08.0056. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Julgado em: 19/Abr/2023).

Acerca do
quantum
indenizatório devido à parte autora, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Neste ponto, entendo irreparável a sentença primeva, na medida em que o valor fixado pelo julgador singular – no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – se revela adequado a reparar o abalo extrapatrimonial suportado pelo autor, não acarretando, sob outro ponto de vista, enriquecimento seu causa.

Por fim, quanto à alegada ilegalidade das astreintes, vejo que a apelante alega, de forma inverossímil, que a instalação já estava ligada e que a obrigação era apenas bloquear o corte. Tal alegação contradiz a própria realidade dos autos. A ação foi ajuizada justamente porque o fornecimento foi suspenso em 08/03/2023. O Juízo deferiu a tutela de urgência em 10/03/2023, determinando a religação em 24h, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). E, diante do descumprimento, o Juízo, em 15/03/2023, majorou a multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e determinou nova intimação por Oficial de Justiça Plantonista, novamente com prazo de 24h.

O descumprimento é fático e comprovado: a apelante foi intimada da segunda ordem (R$ 10.000,00) pelo Oficial de Justiça em 15/03/2023, às 16:20h (id. 16791791); o prazo de 24 horas expirou em 16/03/2023, às 16:20h; a apelante peticionou em 17/03/2023 (id. 16791776) alegando cumprimento, mas o apelado demonstrou que a energia seguia cortada (id. 16791783). A religação somente ocorreu em 18/03/2023 (conforme id. 16791786).

Nesta senda, entendo que o cumprimento extemporâneo da obrigação não afasta a incidência da multa. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado em razão da recalcitrância da apelante em cumprir a primeira ordem judicial, é razoável e deve ser mantido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
nos termos do presente voto.

Em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários devidos pela EDP ao patrono do apelado para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)